Tribunal: STF
Processo: RE 74280
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-29
Data de publicação: 1972-08-29

Ementa:
- Diferença de arrecadação prevista no art. 20 da Constituição Federal de 1.946. A ela fazem jus os Municípios do Estado de São Paulo, até o exercício de 1966, inclusive, 'ex vi' do disposto no art. 26, § 2º, da Emenda Constitucional nº. 18, de 1.965. Recurso não conhecido.